Tribunal: TJBA
Processo: 8019311-83.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8019311-83.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS

AGRAVADO: ROBERTO MACIEL VIDIGAL e outros

Advogado(s)
:
JOELY REGO DA SILVA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO QUE DESPROVEU AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. APRESENTAÇÃO DE PLANILHA ELABORADA POR PERITO CONTÁBIL NO JUÍZO DE ORIGEM NO ID. 367309557/367309670 SENDO APRESENTADO, AINDA, LAUDO COMPLEMENTAR EM RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS NO ID. 395715335/395715336, NÃO TENDO O RECORRENTE APRESENTADO RAZÕES SUFICIENTES PARA SE ALTERAR O ENTENDIMENTO DO JUÍZO
A QUO
QUE SE BASEOU EM DECISÃO FUNDAMENTADA, BASEADA EM LAUDO PERICIAL HÍGIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
INEXISTÊNCIA DE ERRO, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, EM CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, na esteira do voto condutor.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Des. Cássio Miranda

Relator

7